Tribunal: STF
Processo: ADI 7178
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA. LEI 14.356/2022. ALTERAÇÃO DO ART. 73, VII, DA LEI DAS ELEIÇÕES. LIMITES AO GASTO PÚBLICO COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM ANO ELEITORAL. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS E EXCLUSÃO DESSES LIMITES DAS AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL (ART. 16 DA CF). ALTERAÇÃO QUE PODE REPERCUTIR NAS CONDIÇÕES DE DISPUTA ELEITORAL. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. A expansão do gasto público com publicidade institucional às vésperas do pleito eleitoral pode configurar desvio de finalidade no exercício de poder político, com reais possibilidades de influência no pleito eleitoral e perigoso ferimento a liberdade do voto (CF, art. 60, IV, b); ao pluralismo político (CF, art. 1º, V e parágrafo único), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e a moralidade pública (CF, art. 37, caput).



    2. Medida cautelar parcialmente deferida para conferir interpretação conforme a Constituição à Lei 14.356/2022 no sentido de que, por força do princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), a mesma não produz efeitos antes do pleito eleitoral de outubro de 2022.